Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOSSA ECOLÓGICA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO QUANTIA PAGA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço relativo à instalação de uma fossa mediante a juntada aos autos de foto que prova o afundamento da fossa instalada, bem como contrato firmado com outra empresa para a venda e instalação de fossa ecológica com capacidade igual à anterior.
2. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inteligência do Art. 20, inciso II, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
3. A restituição da quantia paga deve corresponder apenas aos valores gastos com a compra da fossa ecológica e do serviço prestado para sua instalação pela fornecedora, uma vez que o consumidor não alude à ocorrência de problemas com a outra fossa e ao serviço executado no lago ornamental de sua residência.
4. Recurso parcialmente provido.